Tribunal: STF
Processo: HC 231560
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores. Prisão preventiva. Pedido de sobrestamento dos autos principais. Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 785.658, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A defesa requer a concessão da ordem para que “[s]eja afastada a Súmula 691/STF, diante de decisão considerada teratológica/abusiva (HC 221.477/RN), sendo determinado que a Corte Inferior designe sessão de julgamento do mérito do habeas corpus antes da ocorrência da audiência de instrução designada nos autos para o dia 09.10.2023, às 15h”. Subsidiariamente, pleiteia “que seja determinado o sobrestamento dos autos principais, tombado sob o nº 0001640-80.2022.8.08.0030, até ulterior deliberação sobre o tema”. 



    3. Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    6. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional e do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ/ES). Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    7. O paciente foi denunciado e preso preventivamente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, praticados, em tese, com envolvimento de adolescente, e também pelo crime de corrupção de menores (arts. 33, caput, e 35, caput, combinados com o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, respectivamente).



    8. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/ES. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. Naquela ocasião, a defesa requereu o deferimento de medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente e, no mérito, pleiteou a concessão da ordem “para reconhecer a ilicitude das provas obtidas com flagrante violação de domicílio levada a efeito pelos policiais que fizeram a apreensão das drogas, com o consequente trancamento da ação penal”. O Relator do HC 785.658, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar, em razão da ausência de “manifesta ilegalidade no ato (...) impugnado”. Na sequência, foram apresentados, sucessivamente, dois pedidos de reconsideração, ambos indeferidos, com fundamento na “imprescindibilidade de análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a existência do constrangimento ilegal alegado no writ”.



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria a análise de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator